Tribunal: STF
Processo: ARE 1442478
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UFRGS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATOS. AÇÃO COLETIVA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam.



    - A coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial.



    - Demonstrado o pertencimento à categoria abrangida pela entidade sindical durante o período em relação ao qual o título produziu eficácias declaratória e condenatória quanto ao direito hipotético vindicado, a legitimidade, inclusive para a execução, exsurge como consequência lógica da substituição exercida pela entidade sindical.



    - A questão principal julgada na ação coletiva foi a possibilidade de considerar o somatório das cargas horárias dos cursos de capacitação para fins de enquadramento dos servidores no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação. Isto é, a controvérsia posta na demanda era genérica e comum a toda categoria, não havendo razão para se restringir os efeitos do título executivo apenas aos servidores que constaram na listagem anexa à petição inicial, ou seja, aqueles servidores cuja situação havia sido analisada pelo Parecer nº 115/2008 do CONSUN, contra o qual o Sindicato manifestou irresignação por meio da demanda judicial.” (eDOC 7, ID: 71c5de38, p. 18) 



    Opostos embargos de declaração foram acolhidos apenas para prequestionar a matéria. (eDOC 11, ID: 7f91dc33)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, III, do texto constitucional. (eDOC 15, ID: 414aff66)



    Sustenta-se que “a decisão recorrida importa em interpretação equivocada do art. 8º, III, da Constituição Federal. Fundamental o Eg. STF definir a matéria.” Em sua petição de recurso extraordinário transcreve inteiro teor do voto vencido para fundamentar sua argumentação. 



    Efetuado juízo negativo de admissibilidade recursal (eDOC 22), vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o título executivo decorre de feito original transitado em julgado na Ação Coletiva n. 5043841-31.2012.4.04.7100. 



    O Tribunal a quo, ao julgar o agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta, por maioria de votos, entendeu que “a controvérsia posta na demanda era genérica e comum a toda categoria, não havendo razão para se restringir os efeitos do título executivo apenas aos servidores que constaram na listagem anexa à petição inicial, ou seja, aqueles servidores cuja situação havia sido analisada pelo Parecer nº 115/2008 do CONSUN, contra o qual o Sindicato manifestou irresignação por meio da demanda judicial.” (eDOC 7, ID: 71c5de38)



    Pois bem.



    Registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, se assentou no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015) 



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1336482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 974335 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2020) 



    Nesse sentido, ao contrário do que o alegado pelo ora recorrente, percebe-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pela Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente